Tribunal: TJMT
Processo: 1059522-58.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1059522-58.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DALVA RAMOS BARBOSA - CPF: 086.174.651-15 (APELANTE), SELMA BRAGA - CPF: 405.730.361-87 (ADVOGADO), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), SANDRA KHAFIF DAYAN - CPF: 227.162.868-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos de Ação de Exibição de Documentos ajuizada em face do BANCO DAYCOVAL S/A, que julgou procedente o pedido para determinar a apresentação de documentos contratuais, imputando ao réu o pagamento das custas processuais, mas afastando a condenação em honorários advocatícios sob o fundamento de inexistência de pretensão resistida, pois os documentos foram apresentados em
contestação. A autora recorreu, alegando erro de julgamento quanto à ausência de fixação de honorários, sustentando que houve resistência do banco na esfera administrativa, o que justificaria a aplicação dos princípios da sucumbência e da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

A questão em discussão consiste em definir se a inércia do banco em fornecer, extrajudicialmente, os documentos solicitados caracteriza pretensão resistida suficiente para justificar a condenação em honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

A ausência de resposta do banco ao pedido administrativo, formalizado por notificação extrajudicial regularmente recebida, revela resistência tácita à pretensão autoral.

A entrega dos documentos apenas em sede de contestação demonstra que o acesso à informação só foi viabilizado com a intervenção judicial, o que configura pretensão resistida.

Conforme o art. 399, I, do CPC, é dever da parte detentora do documento apresentá-lo quando legitimamente solicitado, sobretudo em relações de consumo, não sendo lícito transferir ao consumidor o ônus de demandar judicialmente para obter informação básica do contrato.

A jurisprudência consolidada do TJMT reconhece que, em ações de exibição de documentos, a resistência prévia justifica a condenação em honorários advocatícios com base no princípio da causalidade.

Considerando o valor reduzido da causa e a natureza da demanda, os honorários devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, sendo razoável o valor de R$ 3.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A resistência tácita se configura quando a parte ré deixa de atender pedido administrativo legítimo, obrigando a parte autora a ajuizar ação para obter os documentos.

A apresentação dos documentos apenas em contestação não afasta a configuração da resistência anterior.

A pretensão resistida justifica a condenação em honorários advocatícios com base no princípio da causalidade, sendo cabível a fixação por equidade quando o valor da causa for irrisório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §§ 2º, 8º e 11; art. 399, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível nº 1006203-15.2024.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 01.04.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1008663-38.2025.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 23.09.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1082578-23.2025.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 02.12.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1053481-12.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 15.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de
A
pelação
C
ível
interposto

por
DALVA RAMOS BARBOSA

cont
ra
sentença proferida
pelo MM. Ju
iz
de Direito da
3
ª Vara Cível da Comarca de
Cuiabá/
MT,
que
,
nos autos
da
Ação
d
e Exibição
d
e Documentos
ajuizada em desfavor de
BANCO DAYCOVAL S/A
,
julgou procedente o pedido, determinando a exibição dos documentos requeridos
e
reconhecendo

a aplicação do princípio da causalidade para imputar ao réu o pagamento das custas processuais
, afastando, contudo,
a condenação em honorários advocatícios,
sob o fundamento de inexistência de pretensão resistida, por entender que os documentos foram apresentados no curso do processo.

Inconformada, a autora interpôs apelação sustentando, em síntese, que a sentença incorreu em
error
in
judicando
ao afastar os honorários sucumbenciais, porquanto restou demonstrada a resistência do
B
anco em fornecer a documentação na esfera administrativa, somente o fazendo após o ajuizamento da ação.

Aduz que a inércia do requerido por período superior a seis meses caracteriza pretensão resistida, atraindo a incidência dos princípios da sucumbência e da causalidade.

Com essas considerações, r
equer a condenação do apelado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados por apreciação equitativa, bem
como a majoração da verba em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

Devidamente intimado,
o apelado apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento recursal (ID. 338082049).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR
)

Egrégia Câmara:

Cinge-se
dos autos que
DALVA RAMOS BARBOSA

ajuizou

Ação
d
e Exibição
d
e Documentos
em
desfavor de
BANCO DAYCOVAL S/A
, alegando sofrer
descontos em seu benefício previdenciário decorrentes de contrato de empréstimo consignado e
afirmando
que, embora tenha solicitado administrativamente ao banco requerido a cópia integral da documentação contratual, inclusive por meio de notificação extrajudicial regularmente recebida, não obteve qualquer resposta, circunstância que a compelira a ajuizar a demanda.

Em sede de contestação, o Banco recorrido apresentou os contratos solicitados, ocasião em que pugnou pelo afastamento da condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ao argumento de inexistência de resistência à entrega da documentação.

Após, s
obreveio sentença que
julgou procedente o pedido
, determinando a exibição dos documentos requeridos
e
reconhecendo, ainda, a aplicação do princípio da causalidade para imputar ao réu o pagamento das custas processuais. Todavia, o
M
agistrado
afastou a condenação em honorários advocatícios
, sob o fundamento de inexistência de pretensão resistida, por entender que os documentos foram apresentados no curso do processo.

Nesta instância, c
inge-se a controvérsia à possibilidade de condenação do
Banco
réu ao pagamento de honorários sucumbenciais, afastados na sentença.

Pois bem.

No caso, verifica-se que
a
apelante promoveu notificação extrajudicial
da instituição financeira
(ID.
338082008
), objetivando a obtenção dos documentos relativos ao contrato de empréstimo n.
52-1215309/22
. Diante da inércia, não restou alternativa
à recorrente
senão ajuizar a presente ação, a fim de ter acesso ao instrumento contratual e aos demais documentos a ele relacionados.

Ressalte-se que
o Banco recorrido
somente apresentou a documentação requerida quando da apresentação de contestação, não havendo comprovação de que os documentos tenham sido fornecidos em resposta à solicitação administrativa previamente formulada.

Nesse cenário, evidencia-se a configuração da pretensão resistida, uma vez que o acesso à documentação somente foi viabilizado mediante a intervenção do Poder Judiciário.

Com efeito, sendo a instituição financeira detentora dos documentos postulados, incumbia-lhe apresentá-los quando solicitada administrativamente, em observância ao direito do consumidor de obter informações acerca dos serviços contratados, nos termos do art. 399, inciso I, do Código de Processo Civil.

Assim, a ausência de fornecimento da documentação na via administrativa caracteriza resistência à pretensão autoral, atraindo a incidência dos princípios da causalidade e da sucumbência, com a consequente condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Nesse sentido:

“
A pretensão resistida se configura quando a parte requerida não atende a um pedido legítimo extrajudicialmente, obrigando a parte interessada a recorrer ao Judiciário para obter o documento. O prévio requerimento administrativo da Apelante, devidamente comprovado nos
autos, não foi atendido pelo banco, o que motivou a propositura da ação e demonstra resistência tácita, aplicando-se o princípio da causalidade. O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça local firmaram entendimento de que, em ações de exibição de documentos, a resistência em fornecer as informações pleiteadas justifica a condenação em honorários advocatícios, conforme previsto no artigo 85, § 2º, do CPC.
”. (TJMT,TJ-MT1006203-15.2024.8.11.0041, Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 01/04/2025, publicado noDJE04/04/2025).

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATO BANCÁRIO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS. RECURSO PROVIDO.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
:
3. A ausência de resposta ao requerimento administrativo legítimo configura resistência à pretensão autoral, ainda que os documentos tenham sido apresentados na contestação, legitimando a imposição das verbas de sucumbência. 4. Cabe à parte detentora dos documentos exibi-los quando instada extrajudicialmente, especialmente tratando-se de relação de consumo. 5. Aplicável ao caso o princípio da causalidade, que impõe à parte que deu causa à demanda o ônus pelas despesas processuais e honorários, ainda que o autor seja beneficiário da gratuidade de justiça. 6. Honorários fixados por equidade, ante o baixo valor da causa e proveito econômico inestimável
(...)”
(
N.U 1008663-38.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2025,
Publicado
no DJE 25/09/2025)

Logo
, o fornecimento posterior dos documentos não possui o condão de afastar a resistência já configurada,
fato
que motivou o ajuizamento da ação,
razão pela qual
o recorrido, em observância ao princípio da causalidade,
deve
arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios.

No tocante ao montante da sucumbência, cumpre destacar que o proveito econômico é inestimável e o valor atribuído à causa – R$1.
660
,00

– é reduzido, motivo pelo qual os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme previsto no art. 85, § 8º, do CPC.

À vista disso, em consonância com os critérios estabelecidos no art. 85, § 2º, do CPC (grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o seu serviço), entendo que a quantia de R$3.000,00 (três mil reais) se mostra adequada e proporcional.

Observa-se que este é o valor geralmente fixado por este Sodalício em casos idênticos:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DEDOCUMENTOS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL.APRESENTAÇÃOPARCIAL. CONFIGURAÇÃO DE RESISTÊNCIA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.[...]3. A entrega parcial e tardia dos documentos em sede de contestação, sem justificativa plausível para a ausência de atendimento administrativo completo, reforça a resistência, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal.4. A condenação em honorários de sucumbência encontra respaldo no princípio da causalidade, tendo em vista que a inércia da instituição financeira forçou o ajuizamento da demanda.5. O valor fixado a título de honorários advocatícios (
R$3.000,00
) mostra-se razoável e proporcional, em conformidade com o art. 85, § 8º, do CPC, diante da natureza da demanda, do trabalho desempenhado e do proveito econômico irrisórios
.”(TJ-MT1082578-23.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2025,
Publicado
noDJE02/12/2025)

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DEDOCUMENTOS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.[...]3. A pretensão resistida ficou caracterizada pela não apresentação integral do contrato em sede administrativa, o que obrigou a autora a ajuizar a demanda para obter o instrumento completo.4. A entrega dos documentos apenas após a ordem judicial de exibição não descaracteriza a resistência anterior, configurando
descumprimento do dever de informação previsto na legislação consumerista.5. Diante do caráter resistido da pretensão, a instituição ré deve suportar os honorários advocatícios, conforme o princípio da causalidade.6. Considerando o proveito econômico inestimável e o valor irrisório atribuído à causa, cabível o arbitramento por equidade, sendo razoável o valor de
R$3.000,00
, à luz dos critérios do art. 85, § 2º, do CPC.
”(TJ-MT1053481-12.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/10/2025,
Publicado
noDJE15/10/2025)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto
por DALVA RAMOS BARBOSA
, para condenar o
B
anco apelado ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência em favor do autor, fixados em R$3.000,00 (três mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026